Tribunal: TJDFT
Processo: 0710301-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO. DECISÃO DO JUIZ DAS EXECUÇÕES PENAIS QUE DEFERE COMUTAÇÃO DA PENA EM FAVOR DO SENTENCIADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DECRETO No 8.380/2014. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. PENA PROVISÓRIA CUMPRIDA REFERENTE A OUTRO DELITO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO APÓS O PERÍODO DE RELEVÂNCIA DO DECRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Deve ser reformada a decisão que deferiu o benefício da comutação de pena à luz da situação processual do apenado consolidada até dezembro de 2014, visto que não resgatou 1/4 (um quarto) da pena referente ao crime que subsidia a 2a execução, não restando atendido o requisito objetivo exigido pelo Decreto no 8.380/2014.
2. O período de prisão provisória referente a outra execução não pode ser considerado para fins de concessão de comutação se o trânsito em julgado para a acusação ocorreu após o período de relevância do decreto e a pena correspondente não foi somada para aferição do requisito objetivo.
3. Recurso de agravo conhecido e provido para indeferir a comutação de pena ao sentenciado com base no Decreto no 8.380/2014, pelo não preenchimento do requisito objetivo.